Tribunal: TRF3
Processo: 5012702-16.2018.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
630/1327)

5012702-16.2018.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5012702-16.2018.4.03.6183

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: EDSON JERONIMO DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: PEDRO SANTIAGO DE FREITAS - SP276603-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. EPI. TEMA 555 DO STF. TEMA 1.090 DO STJ. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IMPROVIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo INSS em face do Acórdão que negou provimento ao agravo interno da autarquia, o qual impugnava decisão monocrática que reconhecera a especialidade dos períodos de 01/06/1979 a 31/07/1988, 01/11/1988 a 03/06/1991, 17/12/1991 a 18/06/1997 e 02/03/1998 a 31/12/2010, em razão da exposição a agentes químicos (cloreto, iodeto, halogeneto de prata, sais de brometo e triacetato de poliéster), não obstante a informação de EPI eficaz constante dos PPPs.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao não se pronunciar expressamente sobre a impossibilidade de reconhecimento do tempo especial posterior a 02/12/1998 diante da informação de EPI eficaz no PPP, à luz dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, bem como sobre a atribuição do ônus probatório da ineficácia do EPI ao segurado.

III. Razões de decidir

Ausência de omissão — O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e exaustiva a questão dos EPIs à luz dos Temas 555/STF e 1.090/STJ, reconhecendo a complementaridade entre os dois precedentes e concluindo que, subsistindo dúvida quanto à real eficácia do equipamento de proteção, a conclusão deve ser favorável ao segurado.

Inaplicabilidade retroativa do novo ônus probatório — O acórdão fundamentou adequadamente que o entendimento do STJ sobre o ônus do segurado de comprovar a ineficácia do EPI, reassentado definitivamente apenas em 22/04/2025, não pode ser aplicado retroativamente a processos cuja instrução foi encerrada sob a égide de entendimento anterior, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.

Agentes químicos — O acórdão analisou especificamente a nocividade dos agentes químicos identificados nos PPPs, concluindo, com base na legislação aplicável, no Tema 534 do STJ e na NR 15 do MTE, que não se exige análise quantitativa de concentração quando inexistem limites de tolerância estabelecidos, bastando o contato físico para a caracterização da especialidade.

Alegações relativas aos arts. 195, §5o e 201, §1o da CF/88 e ao art. 927, III do CPC — Todas devidamente enfrentadas e afastadas no acórdão embargado, sendo inviável a reforma do julgado pela via dos embargos de declaração.

Multa - Ademais, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório do recurso — uma vez que a matéria foi expressamente enfrentada e decidida no acórdão embargado, sendo possível constatar, mesmo em leitura perfunctória, a inexistência de qualquer vício —, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Prequestionamento — Os dispositivos legais e constitucionais apontados nos embargos consideram-se prequestionados por força do art. 1.025 do CPC, independentemente do provimento dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração improvidos.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão que enfrenta de forma expressa e fundamentada a questão dos EPIs à luz dos Temas 555/STF e 1.090/STJ, reconhecendo a complementaridade entre os precedentes e a inaptidão do EPI em caso de dúvida quanto à sua real eficácia. 2. O entendimento do STJ sobre o ônus do segurado de comprovar a ineficácia do EPI, reassentado definitivamente apenas em 22/04/2025, não pode ser aplicado retroativamente a processos cuja instrução foi encerrada sob a égide de entendimento anterior, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal. 3. Os dispositivos legais e constitucionais indicados nos embargos de declaração consideram-se prequestionados nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam desprovidos."

Dispositivos relevantes citados: arts. 57, §§3o, 4o e 6o, 58, §§1o e 2o e 125 da Lei no 8.213/91; art. 68, §4o do Decreto no 3.048/99; art. 278, I e §1o, I da IN INSS no 77/2015; arts. 195, §5o e 201, §1o da CF/88; arts. 373, I, 412, 927, III, 994, 1.022, 1.025 e 1.026 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: Tema 555/STF (ARE no 664.335/SC); Tema 1.090/STJ (REsp no 2.082.072); Tema 534/STJ.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5012702-16.2018.4.03.6183

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: PEDRO SANTIAGO DE FREITAS - SP276603-A

APELADO: EDSON JERONIMO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (RELATORA)

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno da autarquia, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a especialidade dos períodos de 01/06/1979 a 31/07/1988, 01/11/1988 a 03/06/1991, 17/12/1991 a 18/06/1997 e 02/03/1998 a 31/12/2010, em razão da exposição a agentes químicos.

O embargante sustenta que o acórdão é omisso por não ter se pronunciado expressamente sobre a impossibilidade de reconhecer o tempo especial posterior a 02/12/1998 diante da informação no PPP de fornecimento e utilização de EPI eficaz, à luz das teses firmadas pelo STF no Tema 555 e pelo STJ no Tema 1.090. Alega que incumbia à parte autora o ônus de comprovar a ineficácia do EPI, o que não teria ocorrido. Sustenta, ainda, violação aos arts. 195, §5o e 201, §1o da CF/88, ao art. 927, III do CPC e demais dispositivos legais, requerendo o conhecimento e provimento dos embargos para fins de prequestionamento.

Não forma apresentadas contrarrazões pela parte autora.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (RELATORA)

O art. 994 do Código de Processo Civil prevê os embargos de declaração como espécie recursal que visa combater vício capaz de comprometer a fundamentação das decisões judiciais em razão de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme disciplinado nos arts. 1.022 e 1.026 do CPC.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos podem ser úteis para que seja realizado o esclarecimento judicial necessário, ao passo que na hipótese de omissão é possível a integração da decisão, permitindo-se ainda eventual correção quando nela houver erro material.

Assim, os embargos de declaração não têm incumbência de ocasionar reforma do julgado, uma vez que eventuais efeitos infringentes, produzidos em razão da alteração do conteúdo da decisão embargada, são excepcionais.

Da mesma forma, são incabíveis nas hipóteses em que o embargante reputa a decisão incompatível com a prova dos autos, com a jurisprudência dominante ou com os fatos invocados, eis que se trata de matéria a ser impugnada por via recursal própria.

No caso em exame, o acórdão abordou com clareza a matéria cuja alegação de omissão é apontada. Com efeito, o julgado enfrentou de forma expressa e exaustiva a questão relativa ao uso de EPIs à luz do Tema 1.090 do STJ e do Tema 555 do STF, tendo consignado, entre outros fundamentos:

"Embora haja aparente divergência entre os entendimentos consagrados nos Temas 555/STF e 1.090/STJ, especialmente quanto à presunção de eficácia do EPI declarada pelo empregador, os julgados são complementares. Ambas as Cortes reconhecem que a aposentadoria especial constitui hipótese excepcional na legislação, sendo inviável sua concessão quando o equipamento de proteção é totalmente eficaz. Contudo, subsistindo dúvida quanto à real eficácia do EPI, deve-se concluir pela sua inaptidão, com consequente reconhecimento da especialidade do período controvertido."

O acórdão também enfrentou especificamente a questão do ônus da prova e a impossibilidade de aplicação retroativa do novo entendimento, assentando que:

" (...) apenas em 22/04/2025, o STJ reassentou definitivamente a questão do ônus da prova quanto ao EPI declarado eficaz (...). Tal orientação, entretanto, não pode ser aplicada retroativamente aos processos cuja instrução já foi encerrada sob a égide do entendimento anterior (...). A aplicação retroativa desse novo ônus probatório configuraria manifesta violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal."

Ademais, o julgado tratou especificamente da exposição aos agentes químicos identificados nos PPPs (cloreto, iodeto, halogeneto de prata, sais de brometo e triacetato de poliéster), reconhecendo a nocividade com base na legislação aplicável, no Tema 534 do STJ, na NR 15 do MTE e no art. 278, I e §1o, I da IN INSS no 77/2015, concluindo que tais agentes não requerem análise quantitativa de concentração, bastando o contato físico para a caracterização da especialidade.

As alegadas violações aos arts. 195, §5o e 201, §1o da CF/88 e ao art. 927, III do CPC igualmente foram objeto de análise no acórdão, que as afastou fundamentadamente.

Não há, portanto, qualquer omissão a ser suprida. O que pretende o embargante é ver acolhida tese diversa da adotada na decisão recorrida, o que é inviável nesta via recursal.

Ademais, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório do recurso — uma vez que a matéria foi expressamente enfrentada e decidida no acórdão embargado, sendo possível constatar, mesmo em leitura perfunctória, a inexistência de qualquer vício —, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto ao prequestionamento, registre-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, os dispositivos indicados nos embargos consideram-se prequestionados, ainda que os embargos sejam rejeitados, o que é suficiente para viabilizar a interposição de recursos excepcionais.

DO DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração.

VOTO

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: não obstante os judiciosos fundamentos expostos no voto da nobre Relatora, deles ouso divergir parcialmente, tão somente quanto à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, CPC.

Efetivamente, não identifico caráter manifestamente protelatório que justifique a imposição da penalidade.

Da análise das razões recursais, observa-se que a parte embargante buscou provocar pronunciamento expresso deste Colegiado acerca de dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, com o objetivo de resguardar seu acesso às instâncias extraordinárias, mediante o adequado prequestionamento da matéria, nos termos do artigo 1.025 do CPC.

É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores de que os embargos de declaração interpostos com finalidade de prequestionamento configuram exercício regular do direito de recorrer e não se qualificam como protelatórios, ainda que não acolhidos, desde que ausente abuso do direito de recorrer.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.”

A imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC exige demonstração inequívoca do intuito de retardar o andamento do feito, o que não se presume e não se verifica na hipótese, em que os embargos foram manejados dentro dos limites objetivos da técnica processual.

Ademais, o próprio sistema processual reconhece a utilização dos embargos de declaração como instrumento de integração do julgado, inclusive para fins de prequestionamento, conforme expressamente previsto no artigo 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim, a simples rejeição ou não conhecimento dos embargos não autoriza, por si só, a aplicação da penalidade, sob pena de se restringir indevidamente o direito de acesso à jurisdição constitucional e infraconstitucional.

Diante do exposto, acompanho a nobre Relatora para negar provimento aos embargos de declaração, mas divirjo de Sua Excelência a fim de afastar a multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. EPI. TEMA 555 DO STF. TEMA 1.090 DO STJ. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IMPROVIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo INSS em face do Acórdão que negou provimento ao agravo interno da autarquia, o qual impugnava decisão monocrática que reconhecera a especialidade dos períodos de 01/06/1979 a 31/07/1988, 01/11/1988 a 03/06/1991, 17/12/1991 a 18/06/1997 e 02/03/1998 a 31/12/2010, em razão da exposição a agentes químicos (cloreto, iodeto, halogeneto de prata, sais de brometo e triacetato de poliéster), não obstante a informação de EPI eficaz constante dos PPPs.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao não se pronunciar expressamente sobre a impossibilidade de reconhecimento do tempo especial posterior a 02/12/1998 diante da informação de EPI eficaz no PPP, à luz dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, bem como sobre a atribuição do ônus probatório da ineficácia do EPI ao segurado.

III. Razões de decidir

Ausência de omissão — O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e exaustiva a questão dos EPIs à luz dos Temas 555/STF e 1.090/STJ, reconhecendo a complementaridade entre os dois precedentes e concluindo que, subsistindo dúvida quanto à real eficácia do equipamento de proteção, a conclusão deve ser favorável ao segurado.

Inaplicabilidade retroativa do novo ônus probatório — O acórdão fundamentou adequadamente que o entendimento do STJ sobre o ônus do segurado de comprovar a ineficácia do EPI, reassentado definitivamente apenas em 22/04/2025, não pode ser aplicado retroativamente a processos cuja instrução foi encerrada sob a égide de entendimento anterior, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.

Agentes químicos — O acórdão analisou especificamente a nocividade dos agentes químicos identificados nos PPPs, concluindo, com base na legislação aplicável, no Tema 534 do STJ e na NR 15 do MTE, que não se exige análise quantitativa de concentração quando inexistem limites de tolerância estabelecidos, bastando o contato físico para a caracterização da especialidade.

Alegações relativas aos arts. 195, §5o e 201, §1o da CF/88 e ao art. 927, III do CPC — Todas devidamente enfrentadas e afastadas no acórdão embargado, sendo inviável a reforma do julgado pela via dos embargos de declaração.

Multa - Ademais, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório do recurso — uma vez que a matéria foi expressamente enfrentada e decidida no acórdão embargado, sendo possível constatar, mesmo em leitura perfunctória, a inexistência de qualquer vício —, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Prequestionamento — Os dispositivos legais e constitucionais apontados nos embargos consideram-se prequestionados por força do art. 1.025 do CPC, independentemente do provimento dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração improvidos.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão que enfrenta de forma expressa e fundamentada a questão dos EPIs à luz dos Temas 555/STF e 1.090/STJ, reconhecendo a complementaridade entre os precedentes e a inaptidão do EPI em caso de dúvida quanto à sua real eficácia. 2. O entendimento do STJ sobre o ônus do segurado de comprovar a ineficácia do EPI, reassentado definitivamente apenas em 22/04/2025, não pode ser aplicado retroativamente a processos cuja instrução foi encerrada sob a égide de entendimento anterior, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal. 3. Os dispositivos legais e constitucionais indicados nos embargos de declaração consideram-se prequestionados nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam desprovidos."

Dispositivos relevantes citados: arts. 57, §§3o, 4o e 6o, 58, §§1o e 2o e 125 da Lei no 8.213/91; art. 68, §4o do Decreto no 3.048/99; art. 278, I e §1o, I da IN INSS no 77/2015; arts. 195, §5o e 201, §1o da CF/88; arts. 373, I, 412, 927, III, 994, 1.022, 1.025 e 1.026 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: Tema 555/STF (ARE no 664.335/SC); Tema 1.090/STJ (REsp no 2.082.072); Tema 534/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento aos embargos de declaração. Por maioria, a Nona Turma decidiu afastar a multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do CPC, nos termos do voto antecipado da Desembargadora Federal Daldice Santana, que foi acompanhada pelo Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba, pelo Desembargador Federal Gilberto Jordan (4o voto) e pela Desembargadora Federal Cristina Melo (5o voto). Julgamento nos termos do art. 942, caput e § 1o, do CPC. Lavrará acórdão a Relatora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão